Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO ADULTERADO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado se utilizou de veículo com placa adulterada em circunstância que deveria ter ciência da adulteração, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal.
2. Verificado que o acusado possui quatro condenações com trânsito em julgado, não há ensejo para a aplicação da exceção prevista no § 3o do art. 44 do Código Penal, porquanto não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ante a ineficiência das penas anteriormente impostas para inibir as práticas delitivas.
3. Recurso conhecido e improvido.